Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708573-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO, ALEXANDRE IZAIAS BATISTA, ARI CARLOS ARRUDA, CARLOS AUGUSTO MONTEIRO MESQUITA, CRISTIANE SALDANHA SANTOS, HENIO CESAR RODRIGUES PASSOS, JOAO FLAVIO GURJAO MADUREIRA, MARCOS AURELIO LUIZ REZENDE, MONISE TORRES DE SA, VILAGRAN CAMPOS DE MELO ATTIE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisitórios. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), ora agravante, afirma que a decisão agravada viola o princípio da congruência. Sustenta que a decisão agravada é ultra petita porque os índices aplicados pela Contadoria Judicial não foram requeridos pela parte autora. Argumenta que a forma de correção prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência da referida norma e incide imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado no Tema de Repercussão Geral n. 435 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora e que é indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Salienta que a correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, motivo pelo qual devem ser apreciadas, até mesmo de ofício, pelo órgão julgador. Conclui que a decisão de homologação é equivocada porque desconsidera a regra cogente sobre a necessária atualização dos valores pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e não pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) afirma que a decisão agravada fere o princípio da congruência porque o valor homologado é superior ao requerido na petição inicial. Sem razão. A homologação de valor superior ao requerido na petição inicial, por si só, não enseja violação ao princípio da congruência, pois o incremento do montante exequendo é consequência lógica da incidência de juros e de correção monetária, os quais são consectários legais da condenação. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) afirma ser necessária a atualização dos valores pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) nesse ponto. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. Destaco que o Supremo Tribunal de Federal firmou jurisprudência no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, salvo disposição expressa em contrário (retroatividade mínima).[2] A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: João Egmont, Relator Designado: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 7.4.2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. O c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi proferida pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Já o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ocorreu em 11/3/2020, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos. (...) 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1647328, 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 30.11.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 29.12.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Verifico que nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial constam as informações de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e de juros mensais variáveis da nova poupança até 2023.[3] Os referidos cálculos não observaram a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, razão pela qual devem ser revisados. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] RE n. 242.740/GO, Relator: Moreira Alves, Primeira Turma, Data de Julgamento: 20.3.2001, DJe 18.5.2001. [3] id 148551708 a 148551717; 160053141; 172330588; 181213070 dos autos originários